Tribunal: TJMT
Processo: 1007787-75.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007787-75.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LAYANE ARAUJO BARROS - CPF: 061.271.111-02 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007787-75.2024.8.11.0055.

Recorrente:
LAYANE ARAUJO BARROS.

Recorrido:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juíza leiga que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A recorrente alega ausência de comprovação da legitimidade do débito, ocorrência de danos morais, inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ e ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação da legitimidade do débito que originou a inscrição do nome da recorrente em órgão de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável; e (iii) verificar se está caracterizada a litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O credor comprova a relação jurídica e a origem do débito por meio de telas sistêmicas e faturas demonstrando a utilização dos serviços, não impugnadas de forma específica pela recorrente, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito, quando decorrente de inadimplência legítima e não acompanhada de comprovação de pagamento ou ilegitimidade do débito pela parte autora, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

A recorrente não apresenta prova da quitação da dívida ou de sua inexigibilidade, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC, o que reforça a legalidade da negativação.

Evidenciada a tentativa da recorrente de alterar a verdade dos fatos, correta a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da relação jurídica e da origem do débito pelo credor afasta a alegação de inexigibilidade da dívida e legitima a inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito.

A negativação decorrente de inadimplência legítima não configura dano moral, pois constitui exercício regular de direito do credor.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé e justifica a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81 e 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 07/08/2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 261594819, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Além disso, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em
5% (cinco por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Ausência de comprovação da legitimidade do débito;

2)

Ocorrência de danos morais;

3)

Dos juros;

4)

Inaplicabilidde da Súmula 385 do STJ;

5)

Ausência de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Da análise do documento anexado no ID 261594752, constata-se que a parte autora teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor
de
R$ 261
,52 (duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos
)
, o qual
afirma desconhecer.

Informa que possui conta junto ao reclamado, no entanto, afirma não ter contratado empréstimos, não ter recebido cartão de crédito ou utilizado qualquer outro serviço na modalidade de crédito que pudesse legitimar tal débito.

O demandado, por sua vez, sustenta que o débito que originou o apontamento restritivo é decorrente de faturas inadimplidas pela parte autora, referentes ao cartão de crédito 423141**********. Ainda,
anexou aos autos
telas sistêmicas e faturas demonstrando a
utilização dos serviços
,
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, nos IDs 261594765, 261594766, 261594767 e 261594770, verifica-se que a autora realizou compras com o referido cartão no estabelecimento denominado
Drogaria Ultrana Tangará da SEBR
,
de forma parcelada.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que a autora possui relação jurídica com o reclamado.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora,
devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025